Tribunal: STF
Processo: ARE 1566902
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 55):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 4º DA LEI 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELOS ARTIGOS 1º, INCISO I, E 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI Nº 2.318/1986. TEMA 1.079/STJ.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 64), foram rejeitados (Doc. 74).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 88), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA aponta violação aos arts. 150, II (isonomia tributária); 145, §1º; e 170, IV (livre concorrência), da CF/1988, bem como à modulação dos efeitos fixada no Tema 1079/STJ.



    Afirma que “restringir a modulação para aqueles contribuintes que obtiveram pronunciamento favorável implica manifesta transgressão a tais princípios basilares do direito tributário, sobretudo se considerado que, muito embora a jurisprudência do STJ ter sido favorável aos contribuintes por mais de uma década, os juízes e tribunais brasileiros proferiam decisões de modo distinto, em vista da liberalidade do órgão jurisdicional” (Doc. 88, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “reformando-se parcialmente o acórdão recorrido para, considerando que a Recorrente ajuizou ação contestando a base de cálculo das contribuições de terceiros antes da virada jurisprudencial reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.079, reconhecer o direito da empresa a ter recolhido as citadas contribuições com a limitação de 20 salários-mínimos para a base de cálculo, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81, desde os cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança até 2 de maio de 2024, data em que publicado o acórdão do Tema nº 1.079 do STJ” (Doc. 88, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 99), o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 282/STF e 356/STF, bem como pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 106), a recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada.



    No exercício da Presidência do STF, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem 1393 do STF (Doc. 124).



    Em nova análise da questão, o Juízo local refutou a incidência do referido precedente paradigma “a matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079” (Doc. 128).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Modulação de efeitos de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa à Constituição da República. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre modulação de efeitos de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça não tem estatura constitucional. 2. O recorrente buscou a revisão da modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079), sob o argumento de que a matéria envolveria princípios constitucionais. 3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, afirmou que a discussão do recurso extraordinário cingia-se ao alcance, extensão e imediata aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.079. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, sob a ótica de suposta afronta a princípios constitucionais, configura ofensa direta ou reflexa à Constituição da República, apta a justificar o exame da controvérsia em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A insistência do recorrente em revisar a modulação de efeitos do julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, mesmo alegando afronta a princípios constitucionais, não tem o condão de alterar os fundamentos da decisão agravada, que apontou a ausência de estatura constitucional da controvérsia. 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a perspectiva de ofensa a princípios constitucionais, não configura violação direta à Constituição da República, mas, sim, reflexa. 7. Tal posicionamento afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar a controvérsia em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.950, de 1981; CPC, arts. 489, inc. IV, 927, inc. III, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais nº 1.898.532/CE/SC e nº 1.905.870/PR (Tema nº 1079); STF, Tema RG nº 1.393; STF, ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025.” (ARE 1548322 AgR / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 24/11/2025)



    “Ementa: direito tributário. segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. modulação de efeitos no tema 1079 do stj. tema 1393 da repercussão geral. inexistência de violação direta à constituição. agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso extraordinário interposto com fundamento na inconstitucionalidade da modulação de efeitos fixada no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à exigência de prévio pronunciamento judicial ou administrativo favorável para fins de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. III. Razões de decidir 3. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 4. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1542359 AgR-segundo, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente